Tribunal: CARF
Processo: 10805.902520/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902520/2009-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.073 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, suplente convocado.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 01-30.442 - 1a Turma da
DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 21852.59471.301006.1.3.04-
9255 (fls.2/6) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSRF (5952) referente ao mês de agosto/2006 no valor de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902520/2009-93
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

53.300,65 para compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido originado
pelo recolhimento no valor total de R$ 97.120,69, arrecadação 15/09/2006.
Por intermédio do Despacho Decisório no 825112565 de 25/03/2009 (fl.9), o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada.
Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de
origem afirma que “...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 01/04/2009 (fl.12), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 29/04/2009
(fls.13/15), via procuradora (fls.16/31), alegando em síntese que:
1. O contribuinte efetuou compensações de CSRF a recolher no mês de
outubro/2006, através da compensação com saldo credor de CSRF;
2. Anteriormente,
o
contribuinte
havia
entregue
DCTF
com
preenchimento incorreto;
3. O contribuinte apresentou DCTF retificadora em 13/04/2009, onde
os dados anteriormente declarados foram retificados da seguinte
forma;

4. Em função do descompasso entre os valores originalmente
declarados pelo contribuinte na DCTF retificada, foi gerado o
Despacho Decisório não homologando a compensação e cobrando os
valores supostamente compensados;
5. A correção das informações da DCTF, pela retificadora entregue
pelo mesmo contribuinte possibilitam uma reanálise dos fatos
declarados originalmente pelo contribuinte;
6. É facultado ao declarante retificar as informações que eventualmente
tenha declarado com incorreções, conforme disposto no próprio
manual de preenchimento da DCTF;
7. Se a própria RFB faculta ao contribuinte retificar suas próprias
declarações, esse fato precisa produzir efeitos, necessariamente;
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

8. Existe apenas restrição a correções efetuadas após a inscrição do
débito em dívida ativa, sendo também nessa hipótese possível a
retificação, porém, com a apresentação de provas inequívocas da
ocorrência do fato;
9. O contribuinte está anexando as evidências relativas às declarações
originais e retificadoras, restabelecendo, assim, os valores geradores
do crédito e para a produção dos efeitos previstos na lei;
10. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: cópia
DCTF retificadora agosto/2006 (fls.32/34), cópia DCTF retificadora agosto/2006
apresentada em 13/04/2009 (fls.35/38) e despacho de encaminhamento (fl.47).
Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/BEL por meio do Acórdão no 01-30.442, considerou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/08/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem o direito
creditório pleiteado, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO.
Dado o caráter de confissão de dívida que reveste a declaração
citada, a retificação após a ciência do Despacho Decisório torna a
mesma imprestável para o fim proposto.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo não reconheceu o direito
creditório questionado (R$ 53.300,65) referente a pagamento a maior de CSRF, 5952,
agosto/2006, arrecadação 15/09/2006 e declarou não homologada a compensação, conforme
seguintes fundamentos:
1. A DCTF retificadora agosto/2006 de 13/04/2009 (fls.35/38) não será aceita
para fins de análise do direito creditório eis que apresentada posteriormente à
ciência do Despacho Decisório (01/04/2009).
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

2. O entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que em situações dessa
natureza, ressalvado o livre convencimento do julgador, a retificação
espontânea da DCTF anteriormente à ciência do Despacho Decisório é
considerada como prova suficiente para fins de ratificação do indébito; por
outro lado, quando a DCTF é retificada posteriormente à ciência (situação
dos autos), há necessidade de outros elementos comprobatórios.
3. No caso em tela, seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos
consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base
de cálculo da CSRF para o período ou a indicação, na escrituração, da CSRF
devida para agosto/2006.
4. Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre a base
de cálculo da CSRF para agosto/2006 e/ou indicação na escrituração da CSRF
Devida no período, o direito creditório não deve ser reconhecido.
5. A respeito da alegação de que o contribuinte pode retificar suas próprias
declarações e que esse fato precisa produzir efeitos, necessariamente, o
argumento é verdadeiro. No caso da DCTF, a apresentação de declaração
retificadora, por exemplo, reduzindo o valor de débito anteriormente declarado
em quantitativo maior, os sistemas da Receita Federal do Brasil fazem a
devida alteração do montante do débito. Porém, em se tratando de processo
administrativo envolvendo o reconhecimento de direito creditório, quando a
DCTF é apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório, a RFB
entende serem necessárias provas advindas da escrituração do contribuinte
para a comprovação do pleito. Trata-se de faculdade da autoridade
administrativa que poderá fazê-lo em outras situações quando entender
necessário.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, interpôs recurso
voluntário, apresentando as seguintes alegações de fato e de direito para a reforma da decisão a
quo:
1. Em 15/09/2006, a Recorrente recolheu indevidamente (a maior) o montante de
R$ 53.300,65 (valor original), a título de Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF) relativa ao período de Agosto/2006.
2. Isso porque, a despeito da Recorrente ter apurado na 2a Quinzena de
Agosto/2006, a título de CSRF, apenas o montante de R$ 43.820,04, acabou
por declarar em sua DCTF original e recolher, mediante DARF, o montante de
R$ 97.120,69 (Doc. 03), gerando assim o recolhimento indevido objeto de
compensação discutida nos autos do presente processo.
3. Ao perceber o equívoco cometido, a Recorrente retificou sua DCTF,
informando o valor efetivamente devido a título de CSRF, no montante de R$
43.820,04. Não obstante a retificação procedida, a D. DRJ entendeu por bem
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

não reconhecer o crédito pleiteado, sob alegação de ausência de outros
elementos probatórios.
4. Em que pese o respeito que a Recorrente devota à D. DRJ., haja vista a
legitimidade do crédito pleiteado, a decisão proferida não pode prosperar! Isso
porque, por um equívoco, a Recorrente acabou por considerar como valor
devido a título de CSRF de Agosto/2006, valor que não condiz com aquele
constante de sua apuração e contabilidade.
5. Nos termos da Instrução Normativa SRF no 459/04, os pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito
privado pela prestação de diversos serviços, ficam sujeitos à retenção na fonte
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/Pasep, salvo nos casos em que o pagamento realizado for inferior a RS
5.000,00 (cinco mil reais).
6. Considerando que diversos prestadores de serviços (cujos serviços estão
sujeitos à retenção das Contribuições Sociais) realizam mais de um serviço
por mês, podendo, inclusive, ao final do período, receber separadamente,
quantias que juntamente ultrapassam o montante de R$ 5.000,00, a
Recorrente, para fiel cumprimento da legislação em vigor, retém os valores
devidos a título de CSLL, PIS e COFINS a cada pagamento realizado.
7. No entanto, caso no final do período de apuração, os pagamentos realizados
aos seus fornecedores não superem o limite estabelecido (R$ 5.000,00) a
Recorrente estorna os valores retidos indevidamente de seus prestadores
e recolhe apenas o montante sobre os pagamentos que excedem ao mínimo
previsto na legislação.
8. Ocorre que, no período de agosto de 2006, a Recorrente acabou por recolher
o montante sobre todos os valores pagos aos prestadores de serviços, inclusive
aqueles que não estavam sujeitos à retenção direta na fonte. Note-se: ao invés
de recolher os valores incidentes apenas sobre os pagamentos realizados que
excederam o limite previsto (R$ 5.000,00), a Recorrente utilizou
indevidamente sua planilha de controle para realizar o pagamento.
9. E quanto a esse respeito, nota-se a planilha elaborada (Doc. 04) pela
Recorrente onde se pode os valores efetivamente devidos a título de retenção
das Contribuições Sociais.
[...]
10. Para que não paire dúvidas quanto ao efetivo valor devido no período em
questão (Ago/06) a Recorrente junta aos autos seu Demonstrativo de
Apuração -"Relatório de Apuração - Contribuições Retidas na Fonte" (Doc.
05), colacionado ilustrativamente abaixo:
[...]
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

11. O erro de declaração não pode prevalecer sobre o valor efetivamente apurado
e registrado em sua contabilidade, que faz prova a favor do contribuinte,
conforme disposto no Regulamento do Imposto de Renda o qual presume a
veracidade da escrituração contábil.
12. Portanto, tendo em vista o equívoco no pagamento realizado pela Recorrente,
no valor de R$ 53.300,65, houve efetivo pagamento indevido, conforme
dispõe o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.
13. Os valores indevidamente recolhidos a título de tributos administrados pela
Receita Federal podem ser utilizados para compensação, na forma
estabelecida no art.170 do Código Tributário Nacional e no art. 74 da Lei no
9.430/96.
14. Por fim, imperioso destacar que se mostra incabível a alegação de ausência de
mais elementos probatórios do alegado, visto que, nos termos do art. 37 da Lei
9.784/99, a própria Administração Pública deverá prover de ofício à instrução,
os documentos em seu poder.
15. Por derradeiro, não obstante o aqui exposto, caso esse E. CARF entenda que
não ficou comprovada a argumentação suscitada no presente Recurso
Voluntário, por meio dos documentos já acostados aos autos, a ora Recorrente
vê-se obrigada a requerer a realização de diligência, nos termos do disposto
nos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/72 e nos artigos 35 e seguintes
do Decreto no 7.574/11."

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
O presente processo trata da PER/DCOMP no 21852.59471.301006.1.3.04-9255
(fls.2/6) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de CSRF
(5952) referente ao mês de agosto/2006 no valor de R$ 53.300,65 para compensar débitos
próprios. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor total de R$ 97.120,69,
arrecadação 15/09/2006.
A Recorrente alega o pagamento indevido (a maior) do montante de R$ 53.300,65
(valor original), a título de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa ao período de
Agosto/2006.
Explica que, no período de agosto de 2006, recolheu o montante sobre todos os
valores pagos aos prestadores de serviços, inclusive aqueles que não estavam sujeitos à retenção
direta na fonte, ou seja, ao invés de recolher os valores incidentes apenas sobre os pagamentos
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

realizados que excederam o limite previsto (R$ 5.000,00), utilizou indevidamente sua planilha de
controle para realizar o recolhimento de CSRF.
A Recorrente alega que o erro de declaração não pode prevalecer sobre o valor
efetivamente apurado e registrado em sua contabilidade, que faz prova a favor do
contribuinte, conforme disposto nos Arts. 923 e 924 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) o qual presume a veracidade da escrituração
contábil, in verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Observa-se que, embora a Recorrente faça referência ao valor efetivamente
apurado e registrado em sua contabilidade, não foram trazidos aos autos a escrituração do
contribuinte para comprovação do pleito.
Traz aos autos como documentação comprobatória uma planilha (Doc. 04), que
traz os valores devidos a título de retenção das Contribuições Sociais, e o Demonstrativo de
Apuração -"Relatório de Apuração - Contribuições Retidas na Fonte" (Doc. 05).
Tendo em vista os documentos e as informações apresentadas, o julgamento do
recurso foi convertido em diligência, conforme Resolução no 1402-000.842, remetendo-se os
autos do presente feito à Unidade Local, para que:
1. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos valores retidos, apurados e
recolhidos a título de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa
ao período de Agosto/2006
2. Pronunciar-se sobre a procedência das alegações e dos documentos
apresentados pela recorrente (Doc. 4 e Doc. 5), a confirmação e
disponibilidade do crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
3. Elaborar Demonstrativo dos valores retidos, apurados e recolhidos a título
de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa ao período de
Agosto/2006.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

5. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
6. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf para
continuidade do julgamento.
O despacho da Diligência opinou pelo indeferimento do pedido, pois verificou
que o valor recolhido a título de CSRF, informado na DIRF, é superior aos valores informados
na DCTF original e retificadora:

A Recorrente apresentou Manifestação quanto ao despacho de diligência, no qual
afirma o descumprimento das providências solicitadas por esse colegiado na Resolução no 1402-
000.842.
Esclarece que o crédito em discussão nos presentes autos diz respeito à 2a
quinzena do mês de agosto de 2006, ao passo que a DIRF analisada pela autoridade
administrativa se refere a todo o mês de agosto de 2006.
Reitera que a diferença entre o valor efetivamente recolhido a título de CSRF na
2a quinzena de agosto de 2006 (R$ 97.120,69) e o valor efetivamente devido (R$ 43.820,04),
configura pagamento indevido, nos termos do inciso I do artigo 165 do Código Tributário
Nacional.
A fim de comprovar o alegado crédito de CSRF, apresenta os seguintes elementos
do período da 1a e 2a Quinzenas de Agosto/2006: DARF, DCTF, Planilhas de Apuração da
CSRF.
De fato a diligência não foi realizada nos termos solicitados, pois a Recorrente
não foi intimada a apresentar a escrituração e demais documentos para a comprovação dos
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

valores retidos, apurados e recolhidos a título de Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF) relativa ao período de Agosto/2006. Consequentemente também não houve o
confronto da contabilidade com as planilhas de apuração da CSRF.
A comparação dos valores informados na DIRF com os valores constantes da
DCTF, realizada na diligência, não afasta as alegações da Recorrente, pois o crédito em
discussão nos presentes autos diz respeito à 2a quinzena do mês de agosto de 2006, ao passo que
a DIRF analisada pela autoridade administrativa se refere a todo o mês de agosto de 2006.
Por outro lado a Recorrente também não aproveitou a oportunidade para trazer a
sua escrituração para comprovação do pleito, pois os documentos apresentados são insuficientes
para comprovar o alegado pagamento a maior.
Além da comprovação do pagamento a maior, um requisito para deferir a
compensação é a titularidade do crédito, pois a Recorrente não traz razão alguma de fato ou de
direito a fim de comprovar que assumiu o ônus financeiro do IRRF e, por conseguinte, se é o
titular do direito de pedir a restituição em seu nome.
Observa-se que os valores retidos são considerados antecipação do que for devido
pelo contribuinte que sofreu a retenção, nos termos do art. 7o da Instrução Normativa SRF no
449/2004, in verbis:
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação do
que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas
contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
§ 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição, será
determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor bruto do
documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas.
Por hipótese, considerando que há um pagamento a maior no valor de CSRF no
valor no valor de R$ 53.300,65, a titularidade do crédito, em princípio, é dos contribuintes que
sofreram as retenções. Portanto para que a recorrente seja titular do alegado crédito é necessário
que comprove que assumiu o ônus financeiro do IRRF.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para que:
1. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos valores retidos, apurados e
recolhidos a título de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa
ao período de Agosto/2006.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902520/2009-93

2. Intimar a recorrente a comprovar que assumiu o ônus financeiro do IRRF
e, por conseguinte, se é o titular do direito de pedir a restituição em seu
nome.
3. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações e
dos documentos apresentados pela recorrente, a confirmação,
disponibilidade e titularidade do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
4. Elaborar Demonstrativo dos valores retidos, apurados e recolhidos a
título de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) relativa ao período
de Agosto/2006.
5. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
6. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, a recorrente
deverá ser intimada, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
7. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital